Tribunal: TJMT
Processo: 1031369-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031369-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (EMBARGANTE), PEDRO MARIO FERREIRA - CPF: 209.537.041-49 (EMBARGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PEDRO MARIO FERREIRA - CPF: 209.537.041-49 (EMBARGANTE), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1031369-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
PEDRO MÁRIO FERREIRA e ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE TÉCNICA E RAZOABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar o rateio dos honorários periciais arbitrados em R$ 12.980,00, mantendo-se inalterado o valor. Os embargantes alegam, respectivamente, contradição e obscuridade na decisão colegiada quanto à fixação da verba pericial em montante supostamente desproporcional ao valor da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a manutenção dos honorários periciais em valor superior ao custo do objeto da lide caracteriza contradição no acórdão;

(ii) saber se há obscuridade na fundamentação adotada para justificar o valor arbitrado, considerando a ausência de complexidade e valores usualmente praticados na comarca.

III. Razões de decidir

Não se constata a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que apresentou fundamentos claros para a manutenção dos honorários periciais, com base na quantidade de quesitos, complexidade técnica e diligências necessárias.

A mera divergência das partes quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, por se tratar de via inadequada à rediscussão de mérito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais e não à reavaliação do conteúdo decisório já devidamente fundamentado.

A fixação da verba pericial observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo irrelevante, por si só, a comparação entre o valor da prova e o da causa, sobretudo quando demonstrada a complexidade da perícia e a especialização técnica exigida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova e o grau de especialização exigido, não se limitando ao valor da causa como critério exclusivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 95 e 82, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1031369-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
PEDRO MÁRIO FERREIRA e ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
PEDRO MÁRIO FERREIRA e ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
., contra o acórdão proferido por esta Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031369-41.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
,
a fim de reformar a decisão agravada apenas para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, mantendo-se, todavia, inalterado o valor arbitrado pelo juízo de origem, qual seja, R$ 12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais).

O embargante Pedro Mário Ferreira sustenta que a decisão colegiada padece de manifesta contradição ao manter a fixação de honorários periciais em patamar superior ao valor do objeto central da lide (R$ 8.500,79), que corresponde ao custo de substituição do chicote elétrico do veículo.

Argumenta que essa desproporção viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando a prova mais onerosa do que a própria solução da controvérsia, o que comprometeria o acesso à justiça e o direito à prova.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que o valor dos honorários seja reduzido para quantia razoável.

Por sua vez, a embargante ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. sustenta que o v. acórdão incorre em obscuridade ao não esclarecer adequadamente as razões que justificaram a manutenção do valor dos honorários periciais em patamar elevado.

Aponta que o montante arbitrado aproxima-se do valor da causa (R$ 16.500,79), não havendo, segundo sua tese, complexidade relevante que justifique esse valor. Indica que em processos similares tramitando na mesma comarca os honorários foram fixados entre R$ 3.300,00 e R$ 5.000,00.

Assim, requer que a obscuridade seja sanada com a reavaliação do valor arbitrado.

Somente a embargada Atria apresentou contrarrazões, conforme id. 328985369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem analisado detidamente os elementos constantes dos autos para homologar o valor proposto pelo
expert
.

Destacou-se que os honorários foram fixados considerando o número de quesitos (mais de 50), as diligências necessárias, o grau de especialização técnica exigido e o tempo a ser despendido na elaboração do laudo.

É de se enfatizar, como bem pontuado na decisão de origem, que a fixação da verba pericial deve guardar correlação não apenas com o valor da causa, mas sobretudo com a complexidade dos trabalhos técnicos exigidos, a qual restou expressamente reconhecida nos autos.

A quantia envolvida na lide, embora inferior ao montante proposto a título de honorários, não é, por si só, parâmetro suficiente para reduzir o valor arbitrado ao perito, sob pena de inviabilizar a própria prestação da prova técnica quando esta se mostrar necessária à instrução do feito.

Como se sabe, nos termos do art. 95 do CPC, a parte que requer a perícia é responsável por adiantar os honorários do perito, e ao final, a parte sucumbente deverá arcar com as custas processuais, inclusive os honorários periciais, nos moldes do art. 82, §2o, do mesmo diploma. Portanto, o custo da prova técnica será suportado pela parte vencida, respeitado o princípio da causalidade.

A fixação da verba em montante que remunere adequadamente o
expert
não afronta qualquer norma legal, tampouco compromete o equilíbrio do processo. A jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive, é firme no sentido de que a remuneração do perito deve refletir a complexidade da prova a ser produzida, a responsabilidade do profissional e o tempo que será dedicado à elaboração do laudo, ainda que o valor da causa seja inferior:.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025